Tribunal: TJPA
Processo: 0809329-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809329-41.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ODINÉIA NOGUEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU A JUNTADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA AREA EM LITIGIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA REFERIDA CERTIDÃO. ART. 13 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO A QUO PARCIALMENTE REFORMADA. UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da parte da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou à parte autora, ora agravante, que procedesse a juntada de certidão de inteiro teor da era em litigio no prazo de 15 dias.

II- A Agravante sustenta que juntou todos os documentos necessários para o deslinde do feito no ajuizamento da ação, e que o art. 13 do Decreto-lei 3.365/41 não prevê a necessidade de referido documento.

III- É cediço que nas ações de constituição de servidão administrativa, a matéria debatida se limita ao quantum indenizatório ou a vicio processual, nos termos do art. 20 do Decreto-lei 3.365/41.

IV- Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa e a certidão de inteiro teor da área em litigio não se revela imprescindível para o prosseguimento da lide.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau parcialmente reformada. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa (processo n° 0801206-43.2019.8.14.0015) que determinou o seguinte:

Decisão.

Analisando os presentes autos, observo que o processo está em ordem, as partes são legítimas, estão legalmente representadas, demonstrando legítimo interesse na causa, nada mais havendo que sanar.

Os pontos controvertidos na presente ação dizem respeito apenas ao quantum da indenização devida pela parte autora à parte requerida em face da servidão objeto do litígio.

As questões de direito relevantes dizem respeito à existência de dever de indenizar em situações dessa natureza, assim como a aferição do quantum indenizatório.

Passo a apreciar os pedidos de provas formulados.

(...)

DEFIRO o pedido de realização de prova pericial, nos termos da fundamentação acima apresentada.

DEFIRO O PEDIDO FORMULADO NO SENTIDO DE QUE SEJA INTIMADA A PARTE AUTORA A FIM DE QUE JUNTE AOS AUTOS CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÁREA EM LITÍGIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

Inconformada, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs o presente recurso de Id 3662832.

Insurge-se a agravante somente contra a parte da decisão que determinou que a Equatorial Pará procedesse com a juntada de certidão de inteiro teor da área em litígio.

Afirma que o juízo a quo, sem qualquer motivação, determinou que a agravante exiba documento referente à propriedade do agravado, que seria a área objeto do litígio entre as partes, sendo que a agravante juntou todos os documentos necessários para o deslinde do feito no ajuizamento da ação, além do que a própria agravada, em contestação, juntou documentos atinentes ao seu imóvel.

Frisa que a ação originária trata de servidão administrativa, isto é, deve ser julgada com base no Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo impossível, discutir-se outras matérias que não tratem de preço ou vício no processo judicial, e que qualquer outra matéria deverá ser decidida por ação direta, de acordo com o art. 20 do referido decreto.

Alega que o Ministério Público do Pará não poderia requerer, tampouco o Juízo determinar, que a agravante apresentasse outro documento, consistente na certidão de inteiro teor da área sob litígio, uma vez que tal obrigatoriedade não encontra guarida no Decreto-Lei nº 3.365/41.

Na sequência, ressalta que juntou aos autos os seguintes documentos: i) laudo pericial confeccionado por empresa especializada, avaliando e ofertando o preço de indenização pelo uso de uma área específica para instituição da servidão, ou seja, não se trata da área total do bem; ii) Cópia da Resolução Autorizativa nº 7.059/2018; iii) memoriais descritivos da área da gleba que pertence a agravada, informando a sua medição; IV) Descrição exata do perímetro que sofrerá a servidão no imóvel do agravado, com todas as suas confrontações e distâncias. Destarte, defende que não há dispositivo legal que preveja qualquer obrigatoriedade na juntada de certidão de inteiro teor da área do imóvel, da área em litígio, até porque a área que é de interesse público já foi devidamente descrita pelos documentos juntados.

Por fim, suscita que não há necessidade de expedição de certidões perante o Cartório de Registro de Imóveis, principalmente no atual momento de Pandemia do COVID-19 que assola o nosso Estado com alto índice de contaminação do vírus, fazendo com que os cartórios trabalhem em expediente remoto, tal como o Judiciário, estendendo todos os prazos para confecção de documentos, o que poderia ensejar em perda de prazo para cumprimento da ordem judicial pela Equatorial.

Requer a concessão do efeito suspensivo apenas no que tange a determinação de juntada aos autos originários da certidão de inteiro teor da área do imóvel pela agravante.

Inicialmente, o feito fora distribuído a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran que se julgou impedida para atuar no feito, com base no art. 144, III, do Código e Processo Civil Brasileiro e nos termos do art. 221 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, pelo que, determinou a redistribuição dos autos.

Em redistribuição, os autos foram remetidos a minha relatoria.

Em decisão de Id. 3905362, deferi os efeitos suspensivos pretendidos neste recurso.

Conforme certidão de Id. 4432069, a parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso (Id. 4783943).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da parte da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou à parte autora, ora agravante, que procedesse a juntada de certidão de inteiro teor da era em litigio no prazo de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

A servidão administrativa constitui uma forma de intervenção estatal na propriedade privada justificada no interesse público, ensejando em imissão provisória na posse. Nesse sentido, o Decreto n.º 3.365/1941 dispõe sobre a desapropriação em razão de utilidade pública, não obstante não ser a hipótese dos autos, referida norma também se aplica nos casos de servidão administrativa no que for compatível.

Sob esta ótica, o art. 13 do Decreto-lei nº 3.365/41, prevê a documentação necessária para o ajuizamento da ação de servidão administrativa, senão vejamos:

Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

É cediço também que nas ações de constituição de servidão administrativa, a matéria debatida se limita ao quantum indenizatório ou a vicio processual, nos termos do art. 20 do Decreto-lei 3.365/41, in verbis:

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

Na hipótese dos autos, a ação principal foi instruída com os seguintes documentos:

1) Cópia da Resolução Autorizativa (Id. 9038990);

2) Descrição do perímetro (Id. 9038998);

3) Notificação da Agravada (Id. 9038993);

4) Proposta de indenização, devidamente comprovado por Laudo de Avaliação (Id. 9038997).

Dessa forma, conclui-se que a ação foi devidamente instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa e a certidão de inteiro teor da área em litigio não se revela imprescindível para o prosseguimento da lide.

Vale ressaltar que já foi determinada a realização de perícia técnica para apurar o valor indenizatório justo e adequado ao caso concreto.

Ademais, milita em favor do agravante o risco de dano ou de difícil reparação a demora na imissão provisória na posse para o fim pretendido. Não se pode olvidar o interesse social que envolve a pretensão.

Nesse diapasão, entendo que a decisão agravada merece ser reformada na parte que determinou a juntada de certidão de inteiro teor da área em litigio.

Nesse sentido, o seguinte precedente desta Colenda Turma em caso análogo sob minha relatoria:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU A JUNTADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA AREA EM LITIGIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA REFERIDA CERTIDÃO. ART. 13 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO A QUO PARCIALMENTE REFORMADA. UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da parte da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou à parte autora, ora agravante, que procedesse a juntada de certidão de inteiro teor da era em litigio no prazo de 15 dias.

II- A Agravante sustenta que juntou todos os documentos necessários para o deslinde do feito no ajuizamento da ação, e que o art. 13 do Decreto-lei 3.365/41 não prevê a necessidade de referido documento.

III- É cediço que nas ações de constituição de servidão administrativa, a matéria debatida se limita ao quantum indenizatório ou a vicio processual, nos termos do art. 20 do Decreto-lei 3.365/41.

IV- Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa e a certidão de inteiro teor da área em litigio não se revela imprescindível para o prosseguimento da lide.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau parcialmente reformada. Unânime
” (AI n. 0806144-92.2020.8.14.0000, sob minha relatoria, 1ª Turma de Direito Público DJe 17/12/2021).

Por todo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, reformando a parte da decisão de piso que determinou a juntada de certidão de inteiro teor da área em litigio, mantendo os demais termos da decisão, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022